Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Continuidade delitiva. Dano moral.
1 – Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima -- criança com menos de 14 anos --, nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da mãe, da tia dela e de informante, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
3 - O laudo de exame de corpo de delito não concluir quanto à existência de vestígios da prática de ato libidinoso ou conjunção carnal não significa que o crime de estupro de vulnerável não aconteceu. Trata-se de crime que, muitas vezes, não deixa vestígios.
4 - Se não há provas de que mais de três crimes foram cometidos, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, aplica-se a fração de aumento de 1/5 para a continuidade delitiva.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.